Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716059-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NILZETE MARTINS DE SOUSA TOLEDO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA NILZETE MARTINS DE SOUSA TOLEDO contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão determinou o sigilo das petições do autor quando indicar local para cumprir a liminar de busca e apreensão do veículo. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho ou contracheque da agravante; 2) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Secretaria da Fazenda. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora